Tribunal: CARF
Processo: 10855.721463/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.721463/2017-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-011.137 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Embargante
TITULAR DA UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Interessado
F.B.A. FUNDIÇÃO BRASILEIRA DE ALUMÍNIO LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/01/2004
EMBARGOS INOMINADOS. OMISSÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. OCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a ocorrência da omissão apontada, em razão da não
apreciação do Recurso Voluntário interposto por um dos responsáveis
solidários, acolhem-se os embargos para fins de se proceder ao devido
julgamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/01/2004
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
MESMA SITUAÇÃO JURÍDICA.
Enquadrando-se o responsável solidário na mesma situação jurídica de outros
responsáveis solidários, cujos recursos já foram julgados pelo colegiado,
referindo-se aos mesmos fatos e às mesmas argumentações de defesa, a ele se
aplicam a mesma fundamentação e o mesmo resultado adotado no acórdão
embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos opostos pela autoridade administrativa, para julgar o Recurso Voluntário interposto
tempestivamente por João Carlos Bastos, não apreciado no acórdão embargado, no sentido de lhe
negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721463/2017-68
Fl. 8172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.137 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721463/2017-68

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo titular da unidade de
Administração Tributária de origem em face do acórdão no 3201-006.221, de 16/12/2019, em
que, por unanimidade de votos, (i) negou-se provimento ao Recurso de Ofício, (ii) não se
conheceu do Recurso Voluntário interposto pelo Sr. Antônio Carlos de Ângelo, (iii) negou-se
provimento ao Recurso Voluntário interposto pela contribuinte autuada, (iv) negou-se
provimento aos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis solidários Clóvis Francisco
Paulino, Alexandre Antunes Gonçalves, Gentil Aparecido Godoy, João Alberto Bolzan, José
Carlos Bolzan e Antônio Carlos de Ângelo e (v) deu-se provimento aos Recursos Voluntários
interpostos por Yutaka Morimoto, Ocimar Bulla e Andréia de Fatima Leite de Camargo Antunes,
para excluí-los do polo passivo do lançamento.
O referido acórdão encontra-se ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/01/2004
INTIMAÇÃO. VALIDADE. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. SÚMULA No .9 CARF.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
SUJEITO
PASSIVO
SOLIDÁRIO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Não se conhece do recurso voluntário do sujeito passivo que não impugnou o auto de
infração , de modo, estar precluso seu direito recursal.
DECADÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART,
150, §4o. E 173 DO CTN.
Caracterizada a hipótese de simulação, fraude ou dolo, o termo inicial do prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário passa a ser o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (arts. 150, § 4o,
e 173, inciso I, do CTN).
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO
VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de
nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O
auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO JURÍDICA. INAPLICABILIDADE.
Fl. 8173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.137 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721463/2017-68

O procedimento de incidente de desconsideração jurídica no art. art. 133 do CPC é
dirigida ao processo judicial, sendo que no processo administrativo fiscal tributário tem
seu regramento próprio, que é o estabelecido no art. 116 e 135 do Código Tributário
Nacional.
CRÉDITO ADQUIRIDO DE TERCEIROS. FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE.
Havendo elementos - mesmo que indiciários, mas consistentes o bastante - para
descaracterizar a boa-fé do adquirente (afastando a jurisprudência vinculante do STJ a
respeito) nas compras (ainda que devidamente comprovadas) a pessoas jurídicas
declaradas inaptas por inexistência de fato (mesmo que posteriormente), indicando a
prática de conluio para aproveitamento integral dos créditos da não-cumulatividade, há
que se reconhecer apenas o direito ao crédito presumido nas aquisições de café a
pessoas físicas.
MULTA AGRAVADA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que a Contribuinte ao não
responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado o faça de
forma intencional e que acarrete prejuízo ao procedimento fiscal, obstaculizando a
lavratura do auto de infração, o que ocorreu no presente caso. nos termos do art. 44,
9.430/96.
MULTA INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 E 135 DO CTN.
O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, gerência
ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com excesso
de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com
poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a consequência
de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade.
Nos Embargos, a autoridade administrativa arguiu que, no acórdão embargado,
não houve manifestação acerca do Recurso Voluntário interposto por João Carlos Bastos.
Originalmente, a Fiscalização emitira autos de infração relativos às contribuições
PIS/Cofins, em decorrência da apuração de descontos de créditos indevidos das contribuições, a
partir de simulação perpetrada em aquisições de insumos, sendo arrolados no polo passivo, além
da empresa F.B.A. Fundição Brasileira de Alumínio Ltda., 11 dirigentes e pessoas ligadas, na
condição de responsáveis solidários.
As impugnações dos autuados, com exceção daqueles que não contestaram os
lançamentos, foram julgadas procedentes em parte pela Delegacia de Julgamento (DRJ), sendo
reconhecida a decadência em relação ao período de 04/2011 a 11/2011, mantendo-se o restante
do crédito tributário.
Os Recursos Voluntários interpostos foram julgados da forma indicada no introito
deste relatório, vindo a autoridade administrativa de origem a opor os embargos ora sob análise.
É o relatório.
Fl. 8174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.137 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721463/2017-68

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo titular
da unidade de Administração Tributária de origem em face do acórdão no 3201-006.221, de
16/12/2019, em que se arguiu que, no acórdão embargado, não houvera manifestação acerca do
Recurso Voluntário interposto por João Carlos Bastos.
De início, registre-se que, por não haver nos autos comprovação de delegação de
competência, à Supervisora da equipe regional, pelo titular da unidade da administração
tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão, os referidos embargos de declaração
serão aqui recebidos na condição de embargos inominados, em razão da inexatidão material
manifesta, provocados por este conselheiro, em conformidade com o art. 66 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF,1 c/c o inciso I do § 1o do art. 65 do mesmo diploma.2
Efetivamente, cientificado do acórdão de primeira instância, por edital, em
02/04/2018 (fl. 7.673), João Carlos Bastos interpôs Recurso Voluntário em 29/03/2018 (fl.
7.803), recurso esse não apreciado no acórdão embargado, razão pela qual os Embargos
Inominados devem ser acolhidos para se sanar o lapso manifesto.
No Recurso Voluntário, João Carlos Bastos requereu a anulação dos autos de
infração, aduzindo: (i) nulidade dos lançamentos por ausência de requisitos legais (falta de
motivação, ausência de provas de sua atuação dolosa, inocorrência de vínculo empregatício com
a empresa – atuara apenas como procurador da empresa –, fundamentação legal incompleta, com
cerceamento do direito de defesa e autuação fundada em meros indícios e suposições), (ii)
impossibilidade de retroação dos efeitos do relatório fiscal em relação a terceiros de boa-fé, pois
a condição de não aptidão ou de não habilitação de fornecedores de insumos foi superveniente à
data de ocorrência dos alegados fatos geradores, (iii) inocorrência de prática infracional que
sustentasse a imputação prevista no art. 135 do CTN (infração cometida por terceiro), (iv) o ato
declaratório de inidoneidade somente produz efeito após sua publicação, (v) decadência dos
créditos tributários em relação ao período de 4 a 11/2011 e (vi) desproporção da multa e dos
juros imputados.
A Impugnação apresentada pelo autuado na primeira instância (fls. 1.820 a 1.848)
tem o mesmo teor do Recurso Voluntário, tendo o julgador a quo mantido a responsabilização,
considerando-se que, “na condição de Gerente Administrativo da empresa, na época dos fatos
narrados, conforme procuração, é signatário de dezenas dos cheques citados no relatório fiscal”
(fl. 7.596).

1 Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
2 Art. 65. (...)
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada dirigida ao presidente da
Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
Fl. 8175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.137 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721463/2017-68

Há que se destacar que o Recurso Voluntário interposto por João Carlos Bastos
(fls. 7.803 a 7.836) tem o mesmíssimo teor dos Recursos Voluntários interpostos por Gentil
Aparecido Godoy (fls. 7.703 a 7.736) e Clóvis Francisco Paulino (fls. 7.839 a 7.870), tendo esses
três autuados sido identificados no relatório fiscal como signatários de dezenas de cheques, na
condição de gerente executivo ou de gerente administrativo da empresa, conforme documento
reproduzido à fl. 1.325.
Dessa forma, encontrando-se a responsabilização de João Carlos Bastos se
fundado nos mesmos tipos de atos cometidos e em condição empregatícia similar na empresa de
Gentil Aparecido Godoy e Clóvis Francisco Paulino, a decisão tomada no acórdão embargado
em relação a esses dois últimos deve ser a mesma a ser aplicada ao primeiro.
Dessa forma, reproduzem-se, na sequência, os trechos do voto condutor do
acórdão embargado em que as questões levantadas por João Carlos Bastos foram apreciadas,
destacando-se que, inobstante a DRJ ter reconhecido a ocorrência de decadência para o período
de 04 a 11/2011, o autuado repetiu, no Recurso Voluntário, o pedido formulado na Impugnação
acerca dessa mesma questão, razão pela qual sobre ela não haverá enfrentamento neste voto:
II. CERCEAMENTO DE DEFESA E REQUISITOS LEGAIS PARA O
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Analisando o bojo dos autos, verifica-se inicialmente que sempre foi oportunizado a
contribuinte F.B.A. ampla defesa e o contraditório.
A empresa sempre foi intimada para apresentação de documentos e para os
documentos pudesse manifestar.
De mesma forma ocorreu com os responsáveis solidários, que do auto de infração
foram intimados para apresentar defesa e produção de provas.
Assim, ressalta-se que além de não existir qualquer cerceamento de defesa, foi
oportunizado que todos ofertassem resposta ao auto de infração e fosse realizado
produção de provas.
Ressalta-se ainda, que foi articulado que o auto de infração não cumpriu com os
requisitos do lançamento tributário, ou seja, aquele estabelecido no art. 10, do Dec.
70.235:
(...)
Nota-se, que encontra-se no auto de infração e no termo de encerramento de verificação
– que integra o auto de infração – todas as hipóteses estabelecidas na legislação.
Além das imputações, encontra-se farta documentação entre certidões, cheques e
outros documentos, para imputar as alegações da fiscalização.
Ademais, que tange nulidade do autos de infração, encontra-se suas hipóteses no art. 59,
do Dec. 70.235:
(...)
Desde modo, não encontrando nenhum dos vícios acima, não devendo ser anulado o
auto de infração.
Assim, NEGO PROVIMENTO a este tópico.
(...)
Fl. 8176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.137 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721463/2017-68

MÉRITO
I. DOS CRÉDITOS ADQUIRIDOS DE BOA-FÉ E DA IMPOSSIBILIDADE DE
RETROATIVIDADE DOS ELEITOS DO RELATÓRIO FISCAL EM RELAÇÃO
AOS TERCEIROS DE BOA-FÉ
Aduz a contribuinte e parte dos responsáveis solidários que a empresa F.B.A, efetuou
transações de boa-fé e por terceiros supostamente terem cometido ilícito, não a empresa
suportar tal ônus.
Ainda a empresa F.B.A., consigna em seu recurso voluntário que os fatos narrados pela
fiscalização não se sustentam sendo que ausente de provas.
Que mesmo tenha realizado praticas não convencionais para pagamentos, no entanto, os
pagamentos foram efetuado aos credores.
Ocorre que a fiscalização identificou irregularidade com 26 (vinte e seis
fornecedores), quais sejam:
(...)
Desses 26 (vinte e seis) fornecedores, foram identificados as seguintes irregularidades
aos olhos da fiscalização:
a) Pagamento a fornecedores efetuado de forma não convencional:
(...)
b) Os estabelecimentos emitentes das notas fiscais inidôneas encontravam-se omissos
com relação às declarações obrigatórias perante a RFB. Essas empresas, em sua
maioria, se encontravam omissas ou sem informações (zeradas) com relação a DIPJ —
Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, GFIP — Guia de
Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social, DACON — Demonstrativo
de Apuração das Contribuições Sociais, DCTF —Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, DIMOF — Declaração de Informações sobre Movimentação
Financeira.
c) Essas empresas fornecedoras se encontram 'não habilitadas” perante as Fazendas
Estaduais Foram anexadas consultas aos cadastrados das empresas nas respectivas
Secretarias da Fazenda.
d) Essas empresas fornecedoras não possuem instalações apropriadas.
e) Destaca-se o grande volume de transações realizadas entre a fiscalizada e as empresas
abaixo, no período de 2011 a 2012.
f) E notório que não seria possível que as citadas empresas vendessem todo esse volume
de mercadorias meses após a sua constituição. Em sua grande maioria, foram registradas
com um capital social extremamente pequeno.
g) Conforme as informações da JUCESP”, há várias coincidências nas datas de abertura
e de encerramento das empresas relacionadas.
h) Conforme as mesmas informações, várias dessas empresas foram abertas com um
capital social muito pequeno (na faixa de R$ 30.000,00 a R$ 60.000,00). Esses valores
são incompatíveis com os valores e volumes das supostas vendas de insumos para a
fiscalizada.
1) Nota-se um certo padrão, com coincidência de capital social de R$ 65.000,00
(sessenta e cinco mil reais) e proximidade da data de constituição. Nota-se, também,
Fl. 8177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.137 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721463/2017-68

o seguinte padrão: empresas abertas no estado de S. Paulo, com um único sócio.
Estes sócios estão com inscrição “suspensa” no CPF da RFB.
Em sua maioria possuem endereço cadastrado na periferia de cidades da região
conhecida com “Baixada Fluminense” e /ou próximas a cidade do Rio de Janeiro.
Nota-se, que grande parcela de sócios de determinadas empresas eram sócios de outras
empresas, que as empresas eram constituídas em datas próximas e rapidamente
deixavam de estar em atividade.
A fiscalização ao elaborar o relatório mais detalhado, identificou que as 26 empresas
encontram-se com diversos problemas com o fisco, entre que saltam os olhos, é o
grande número de empresas que foram declaradas inaptas por inexistir o endereço
ou atividade.
Para melhor compreensão dos fatos narrados no presente processo administrativo fiscal,
trago parcela dos trechos das constatações realizadas pela fiscalização, vejamos:
(...)
Ainda ao contrário que alega a contribuinte F.B.A., a fiscalização trouxe farta
documentação, sendo certidões das Juntas Comerciais, em especial do Estado de
São Paulo, que atestam os fatos narrados.
Ao passo que a fiscalização tem de comprovar os fatos alegados para lançar o auto
de infração que é o seu ônus, diante disso, também é ônus da contribuinte
desconstituir os fatos alegados.
Fato é que as empresas inexistem, tanto que as fiscalizações estaduais declaram
inaptas tais empresas, e seu sócios, encontram-se em boa parte com os seus CPF ́s
suspensos.
Também é fato relevante, que parcela dos pagamentos eram feitos por cheques, que
eram emitidos em favor da própria contribuinte F.B.A., para saques nos caixas.
Não existiria qualquer problema da empresa emitir cheque em seu favor para si com
intuito de depositar em outra conta bancária para atividades corriqueiras da atividade.
Ocorre que a contribuinte e nem os solidários conseguiram desconstituir tais fatos,
ainda, a contribuinte F.B.A., em seu recurso voluntário p. 19, colaciona trecho da
transcrição feita pela fiscalização, vejamos:
[...]
A fiscalização aduz que os pagamentos eram feitos de modo não convencional, ou seja,
cheques emitidos pela contribuinte em seu favor e sacado por ela; pagamentos feitos
para outras empresas que não aquelas citadas pela fiscalização, logo pode se concluir,
que em verdade não houve qualquer pagamento, inclusive pelo fato das empresas sequer
terem endereços conforme acima narrado.
De logo, a defesa apresentada nesse ponto são genéricos e a fiscalização conseguiu
demonstrar com farta carga probatória que as operações não foram realizadas.
De outra banda, se os argumentos das recorrentes suportasse qualquer veracidade, o
ônus probatório para desconstituir seria facilmente demonstrado, o que não ocorreu,
pois, o que é surpreendente é a negociação ter ocorrido num período inferior de 2
(dois) anos, com 26 (vinte e seis) empresas irregulares, e quase em sua totalidade
sido declaradas inaptas por ausência de endereço.
Assim, não há de falar da comercialização com boa-fé de terceiros.
Fl. 8178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.137 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721463/2017-68

Por outra banda, não se aplica a Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, eis que
não demonstrado a efetividade das operações.
Nego provimento a este ponto.
II. MULTA ILEGALIDADE – CARÁTER CONFISCATÓRIO
Aduzem as recorrentes que a multa agravada em 225% é ilegal e tem seu caráter
confiscatório, devendo ser aplicada a proporcionalidade e razoabilidade, para tanto
colacionam jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Inicialmente é de verificar que a empresa F.B.A., agiu de modo doloso para se
aproveitar de créditos tributários e também durante a operação se negou a prestar
informações, para tanto, foi lavrado o termo de embaraço. A disposição legal para tanto
encontra-se esculpida no art. 44, 9430/96
(...)
Ainda, valho-me da fundamentação do acórdão DRJ:
(...)
De fato, o artifício de declarar sistematicamente ao Fisco valores menores do que
aqueles que de fato seriam os verdadeiros, além de retardar o conhecimento do
elemento quantitativo do fato imponível por parte da autoridade administrativa,
ainda a faz supor que aquele contribuinte está cumprindo com suas obrigações,
desviando seu foco para os demais contribuintes que nem mesmo apresentaram as
devidas declarações. Assim, apenas a reiteração da prática de informar dados falsos à
Fazenda Pública já é suficiente para a constatação da fraude, elemento que compele
a autoridade fiscal ao agravamento da multa.
Assim, correta a aplicação da multa com agravamento.
No que tange ao caráter confiscatório da multa, trata-se de matéria constitucional, não
podendo fazer controle de constitucionalidade nesse CARF, nesse sentido:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, não pode prosperar tal pleito dos recorrentes.
Nego provimento neste tópico.
III. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A responsabilidade solidária encontra-se amparo nos artigos 135 e 124 do CTN,
devendo carrear demonstração individualizada dos atos praticados pelos responsáveis
indicados. Vejamos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
Fl. 8179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.137 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721463/2017-68

II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Para que se tenha a responsabilidade solidária reconhecida, devem ser as pessoas
arroladas nos incisos II e III, do art. 135, , “resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” e que tenham interesse
comum na situação, nos termos do art. 124, I.
O art. 135 do CTN para que tenha sua aplicação é necessário que se aponte o dolo ou
fraude, cabendo a fiscalização demonstrar que as pessoas arroladas praticaram ato
diretamente abusivo, para que se acarrete tais responsabilidade é necessário apenas que
seja uma das pessoas no rol do art. 135, para tanto, tendo que seja demonstrado o abuso
de poder e o interesse comum.
(...)
Assim, para que se possa responsabilizar solidariamente é inequívoco que tem de
existir o nexo de causalidade e abuso de poder para se beneficiar.
Com isso passo analisar de modo individualizado a responsabilidade atribuída a cada
um dos solidários.
(...)
Assim, resta incontroverso que a administração da empresa foi desempenhada por
Clóvis Francisco Paulino, Alexandre Antunes Gonçalves e Gentil Aparecido Godoy
os quais eram mandatários dos administradores.
Deste modo, conforme o relatório da fiscalização foi imputada responsabilidade aos
administradores e aos seus procuradores pelo excesso de poderes, que ficou
demonstrado na emissão de cheques em nome da empresa F.B.A. em favor da
mesma e sacado em favor da companhia.
O interesse comum é identificado na obtenção de créditos indevidos para beneficio
da própria empresa, sendo que os atos, eram praticados em conjunto.
Também, os sócios respondem de igual sorte por terem constituídos seus
representantes legais, sendo a única hipótese de exclusão, se demonstrado que os
mesmos extrapolaram o limite dos poderes outorgados, que não é o caso.
Assim, deve ser mantida a responsabilidade solidária em razão de , Clóvis
Francisco Paulino, Alexandre Antunes Gonçalves e Gentil Aparecido Godoy, João
Alberto Bolzan, José Carlos Bolzan e Antonio Carlos de Angelo.
Somente com a construção probatória que se pode responsabilizar solidariamente os
envolvidos. (destaques nossos)
Nesse sentido, tendo-se em conta que os argumentos supra foram os que serviram
de base à negativa de provimento dos recursos interpostos por Gentil Aparecido Godoy e Clóvis
Francisco Paulino, responsáveis solidários esses que perpetraram atos de mesma natureza
daqueles realizados por João Carlos Bastos, em condição empregatícia similar na empresa,
adota-se, aqui, o mesmo entendimento externado no acórdão embargado.
Diante do exposto, vota-se por acolher os embargos, para julgar o Recurso
Voluntário interposto tempestivamente por João Carlos Bastos, não apreciado no acórdão
embargado, no sentido de lhe negar provimento.
Fl. 8180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.137 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721463/2017-68

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 8181
DF CARF MF
Original